Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0710030-52.2021.8.07.0000 REQUERENTE: ENCONTRE E VIVENCIE COMERCIO DE ROUPAS LTDA, NICE MOANNA DE FIGUEIREDO, JULIANA TAMIETTI LAURITO REQUERIDO: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de petição cível, com pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação ainda não distribuída ao Tribunal (Processo no 0711197-38.2020.8.07.0001), interposta por Encontre e Vivencie Comércio de Roupas Ltda., Nice Moanna de Figueiredo, Juliana Tamietti Laurito contra a sentença que revogou a tutela provisória inicialmente concedida em desfavor de Eixo Construções e Participações S.A. Na origem, trata-se de Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento de Contrato de Aluguel de sala comercial onde funciona a loja de vestuários e acessórios das Autoras. Afirmam que, em razão da pandemia de Covid-19 e por conta do lockdown adotado no Distrito Federal, em março de 2020, foram obrigadas a fechar a loja, razão pela qual não conseguiriam pagar o aluguel integralmente. Salientam que não obtiveram êxito na tentativa de negociação amigável com a proprietária Ré, e para evitar situação de inadimplência que poderia resultar em eventual despejo, as Autoras requereram, na petição inicial, tutela antecipada para determinar a redução do valor do aluguel em 70% e, no mérito, pleitearam a revisão contratual para que tal redução se estenda até dezembro daquele ano ou até que cessem os impactos econômicos ocasionados pela pandemia. O Juízo de piso deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, em 25.4.2020, reduzindo em 30% o valor do aluguel (Id. 61961421 nos autos principais). Posteriormente, a r. sentença Id. 82011268 julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a redução dos aluguéis em 30% do valor contratado ao mês, porém, apenas no tocante ao período compreendido entre 19.3.2020 e 13.7.2020 (momento da reabertura da loja), correspondente aos aluguéis com vencimento entre março a junho de 2020. Irresignadas, apelam as Autoras. Nas razões recursais (Id. 86388112 nos autos principais), argumentam, em resumo, a continuidade dos efeitos econômicos negativos da pandemia após a reabertura do comércio, a justificar a pretendida redução até que cessem os principais efeitos da pandemia de Covid-19. Na petição em questão, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo à Apelação já que, logo após a prolação da sentença, a Ré propôs Ação de Despejo (Processo no 0709265-78.2021.8.07.0001) e Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0709280-47.2021.8.07.0001), em razão do inadimplemento dos valores locativos de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, a demonstrar o perigo da demora no julgamento da Apelação. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Nos termos do § 3o do mesmo artigo, poderá ser pedida a concessão de efeito suspensivo por requerimento dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição. E conforme o § 4o do citado dispositivo legal, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, observo o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Dispõe o art. 317 do Código Civil que “Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.” Destaque-se, ainda, a doutrina invocada pela MM. Juíza a quo referente às especifidades do aluguel de salas comerciais, in verbis: “A locação empresarial tem base completamente diversa da locação residencial. Enquanto esta acolhe a pessoa ou a família, aquela tem por finalidade alocar-se de tal forma que seja possível melhor aproximar-se de clientes (ativos, inativos ou potenciais), com intuito de lucro. A ação renovatória tem por objetivo, principalmente, garantir a consolidação da clientela e o aprimoramento da mudança de endereço. As denominadas “luvas”, cuja legalidade não se pretende debater, envolvem o alcance de cliente ínsito àquele local. Em razão disto, a impossibilidade de funcionamento envolve a frustração do fim do contrato – inspirado no §275, item 2, do BGB Alemão -, o que viabilizaria demanda judicial com base, no Brasil, no art. 422, do Código Civil.” (Arthur Mendes Lobo e Wganer Inácio Dias, “Pandemia e Locação Comercial” in Coronavírus e responsabilidade civil [recurso eletrônico]: impactos contratuais e extracontratuais/Adriano Marteleto Godinho. [et al.]; coordenado por Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho, Nelson Rosenvald, Roberta Densa. - Indaiatuba, SP: Editora Foco, 2020.) In casu, vislumbro, em sede de cognição sumária, a aparente persistência das razões que fundamentaram a concessão da tutela provisória em favor das Requerentes. Em que pese a reabertura do comércio do Distrito Federal em meados do ano passado, ainda vivenciamos período conturbado e grave decorrente da 2a onda infecciosa da pandemia, com novo lockdown decretado no mês de março deste ano (Decreto no 41.842, de 26 de fevereiro de 2021, e posteriores alterações). Inclusive, em que pese o fim do período previsto originalmente no referido decreto, é público e notório que se trata de circunstância ainda não consolidada, com o trâmite de ações judiciais que visam a extensão do referido prazo enquanto alto o índice de ocupação das UTIs no Distrito Federal, com provimentos judiciais favoráveis – ainda que provisórios –, bem como a possibilidade palpável de serem retomadas as medidas de restrição pelo próprio Executivo distrital, caso verificada piora nos índices de infecção e morte. Ademais, a redução de 30% do valor do aluguel, provisoriamente fixada, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não representando ônus excessivo para a Requerida. Por fim, está caracterizado o perigo da demora em razão do ajuizamento de ação de despejo e de execução contra as Requerentes, motivado justamente pela eficácia imediata da sentença prolatada. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para manter a tutela provisória originalmente deferida, com redução de 30% do valor do aluguel até o julgamento final da Apelação no 0711197-38.2020.8.07.0001. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, associem-se os presentes autos aos do Processo no 0711197-38.2020.8.07.0001, nos termos do art. 251, § 3o, do RITJDFT. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora